Tribunal: STF
Processo: Rcl 71111
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARE 843.989 (TEMA 1.199-RG). CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 10, VIII, DA LEI 8.429/1992). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA LEI 14.230/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL DO ATO DE IMPROBIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido por esta Turma, que negou provimento ao agravo regimental na reclamação constitucional.



    2. O embargante defende a existência de omissão no acórdão embargado.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    6. As decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, ainda que sucintamente, não sendo obrigatório, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte (Tema 339 repercussão geral).



    7. Considerando: i) a aplicação imediata da nova lei de improbidade aos processos ainda não transitados em julgado; ii) o fato de que a condenação do Tribunal de origem foi baseada exclusivamente no art. 10 da Lei 8.429/1992, que requer a comprovação do prejuízo efetivo ao erário; e iii) que a sentença expressamente afirmou que, no caso dos autos, não houve dano ao erário; conclui-se pela impossibilidade da condenação requerida pelo Ministério Público, em razão da ausência de configuração de ato de improbidade. 



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de declaração rejeitados.